Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707055-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELOISA BULLE AGRAVANTE: ESPÓLIO DE NAOR BULLE AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO BARACAT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Espólio de Naor Bullé em face da r. decisão (ID 114727772, na origem) que, nos autos dos Embargos à Execução manejados em desfavor do Condomínio do Conjunto Baracat, negou efeito suspensivo aos embargos. Alega a parte Agravante, em resumo, que, diverso do decidido pelo d. Juízo a quo, a Execução está garantida pela penhora de uma sala comercial. Assevera que tal fato deve ser considerado, embora o termo de penhora (ID 33292557) tenha sido expedido somente após o início do prazo recursal. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, da análise dos autos da Execução – Processo n.o 0712991-02.2017.8.07.0001 –, é possível constatar que a dívida, atualizada até 19/3/2021 (ID 86679062 dos autos referidos), alcançava o montante de R$ 202.807,36 (duzentos e dois mil, oitocentos e sete reais e trinta e seis centavos). E o imóvel penhorado, segundo avaliação de 6/9/2021 (ID 102402553 do Processo n.o 0712991-02.2017.8.07.0001), vale R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou seja, menos de 50% (cinquenta por cento) da importância devida. Nesse contexto, e considerando esta fase de análise perfunctória, afigura-se correta a conclusão do d. Juízo de origem, no sentido de que a execução não está garantida. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator